Tribunal: TJES
Processo: 5001059-51.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001059-51.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: NECY MARIA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que merece ser acolhida a alegação de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia técnica;
c)
que a sentença foi
extra petita,
pois a recorrida não solicitou a devolução dos valores, razão pela qual tal obrigação merece ser afastada;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que não houve comprovação da fraude;
f)
que o recorrente também foi vítima de fraude, pois fora cometida por terceiro;
g)
que a responsabilidade pela posse e guarda do cartão, senha e demais documentos pessoais é do cliente;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que após avaliação técnica, foi confirmada a utilização de senha pessoal para realização de transferência;
j)
que as transações somente ocorreram mediante a utilização do cartão com chip, combinado com a senha pessoal, ou seja, com os dados pessoais da recorrida;
k)
que não há que se falar em responsabilidade;
l)
que a recorrida favoreceu a situação;
m)
que adotou todas as medidas para evitar a fraude;
n)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que pertine à alegação da recorrente de sentença
extra petita
, razão não lhe assiste, explico. Houve pedido expresso da recorrida para “
que sejam retiradas todas as pendências geradas na minha conta devido ao empréstimo não autorizado e a conta encerrada
”, e a sentença condenou o recorrente a proceder com o cancelamento do empréstimo, a restituição dos valores eventualmente descontados e a restituição do valor do saque.

Dessarte, tal situação se deu, pois além de se tratar de um empréstimo pessoal não solicitado, tendo a aludida operação gerado movimentações bancárias não permitidas, a recorrida não estava assistida por um advogado e postulou tão somente a regularização de sua conta bancária, sendo razoável, adequada e proporcional a condenação do Juízo
a quo
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa das partes e dar uma solução a controvérsia narrada nos autos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja danos materiais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois restou comprovado nos autos que a recorrida foi vítima de fraude, tendo estelionatários se apropriado dos dados do seu cartão de crédito e realizando um empréstimo pessoal (R$2.200,00) e um saque (R$ 1.100,00), conforme ID. 2069582.

Nessa esteira, ao revés do que sustenta o recorrente, a recorrida, no momento de utilização do caixa eletrônico, não solicitou a ajuda de terceiros, mas tão somente realizou o desbloqueio de seu aparelho celular para futuras transações.

Ocorre que, em razão de algum mecanismo ilícito, na qual foi vítima, seus dados bancários foram expostos, o que permitiu a realização de um empréstimo pessoal (R$2.200,00) e um saque (R$1.100,00).

Somado a tal situação, não houve comprovação, por parte do recorrente, de que a recorrida tenha contratado algum empréstimo. Isso sem dizer que mesmo a instituição financeira intimada, informou não ter mais as filmagens da câmera de segurança, a fim de comprovar sua versão.

Assim, pelas razões exaradas, o cancelamento do Empréstimo Pessoal (R$ 2.200,00), com devolução das parcelas eventualmente descontadas, bem como a restituição do valor do saque realizado de forma indevida (R$ 1.100,00) é medida impositiva, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL (R$2.200,00). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SAQUE (R$1.100,00). DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.